Tribunal: STF
Processo: ARE 1578059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. QUESITOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. De início verifica-se não ser cabível a guarida em relação à tese de nulidade absoluta da sessão do tribunal do júri, posto o cerceamento da defesa, que teria decorrido da ausência de intimação do réu para o julgamento. Extrai-se dos autos que houvera diversas tentativas de intimação do pronunciado, inclusive, no endereço fornecido por ele, contudo, todas restaram infrutíferas. À vista disso, após oitiva do parquet, o réu fora intimado via edital. Sinale-se, outrossim, que a defesa constituída, embora intimada pessoalmente, tampouco compareceu ou justificou sua ausência nos atos. Assim, o n. juiz singular de forma acertada nomeou defensor dativo, designou data para julgamento, intimou o réu o via edital e prosseguiu com o feito, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal. II. No que concerne aos quesitos, restou devidamente consignado na ata de julgamento que após a elaboração destes, dada a palavra aos sujeitos processuais, estes acordaram com as respectivas formulações, portanto, não há presença de qualquer vício apto a anular o julgamento. Outrossim, votados os quesitos pelos jurados, restou devidamente comprovadas e reconhecidas materialidade e autoria, bem como a incidência do instituto da tentativa, uma vez que o crime apenas não se consumou por razões alheias à vontade do apelante, portanto, não há se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal ou desistência voluntária, tampouco absolvição. Ademais, presente a qualificadora consistente no motivo fútil. III. No que tange à sanção penal, esta fora fixada acertadamente pelo juízo de origem, portanto, não carece de qualquer reparo. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas "para determinar a exclusão do respectivo comando - 'e) lance-se o nome do réu no rol dos culpados...', ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente